Tribunal: STF
Processo: MS 34646
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no mandado de segurança. Coisa julgada. Ocorrência. Artigo 337 e parágrafos do Código de Processo Civil. Negativa de seguimento ao mandamus. Artigo 485, inciso V, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. A inicial do mandamus repisa argumentos deduzidos pelo agravante em outros mandados de segurança impetrados com o idêntico objetivo de desconstituição da deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória do cargo de desembargador. Ações mandamentais anteriores já decididas, com trânsito em julgado. 



    2. Hipótese de coisa julgada, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), devendo ser mantida a conclusão pela negativa de seguimento ao mandamus, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. 



    3. Agravo regimental não provido.